Tribunal: TJDFT
Processo: 0711694-35.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Processo : 0711694-35.2023.8.07.0005 DESPACHO O despacho em id. 72573022 determinou a intimação dos herdeiros da autora-apelada para informar a respeito da abertura de inventário, para fins de aplicação do art. 75, inc. VII, do CPC, sobrevindo as certidões em ids. 72957777 e 72957778 informando o decurso do prazo concedido, bem como mandado dirigido ao endereço QUADRA 1-MR 08, CASA 18, SETOR NORTE, PLANALTINA DE GOIAS/GO, cuja diligência restou infrutífera (id. 73002629). Todavia, não houve diligência para intimação no endereço SRL Q 05 CJ H LT 03, CEP 73360-503, Planaltina-DF, conforme informado por um dos herdeiros (id. 72477194). Assim, expeça-se mandado dirigido ao endereço SRL Q 05 CJ H LT 03, CEP 73360-503, Planaltina-DF para que se colha informações sobre a existência de inventário em curso. Em caso positivo, seja(m) intimado(s) para, querendo, promover a respectiva habilitação, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizando a representação, tendo em vista o art. 110 e art. 313, § 2o, inc. II, ambos do CPC. Havendo inventário em trâmite, o senhor oficial de justiça deverá colher informações sobre o número do processo e o nome e qualificação do inventariante. Publique-se também em nome da advogada dos herdeiros da autora-apelada, a fim de que, se possível, pelo princípio da cooperação, informe os dados que ora se busca para a devida regularização processual do polo ativo da ação. Após, à conclusão. Brasília – DF, 28 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator